Tribunal: TJSP
Processo: 1041452-43.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na contratação dos seguros prestamista e de vida e acidentes pessoais e da cobrança do serviço de avaliação do bem e do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na contratação dos seguros prestamista e de vida e acidentes pessoais e da cobrança do serviço de avaliação do bem e do ressarcimento da despesa de registro do contrato, e a possibilidade condenação ao pagamento do valor relativo à repetição de indébito. III. Razões de Decidir. 3. A contratação dos seguros foi feita de forma facultativa, com expressa anuência do consumidor e inexistiu comprovação de venda casada, em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo 972 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 4. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato cuja validade é condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de abusividade no valor cobrado, conforme se observa do caso concreto IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.